Tribunal: TJDFT
Processo: 0049578-84.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUTOMÁTICO. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face de Francisco Flavio Emery de Souza e 2F Agropecuária Ltda, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional após suspensão por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando as diligências realizadas pelo exequente para localização de bens e os efeitos da suspensão de prazos durante a pandemia da Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão previsto no art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, sendo matéria de ordem pública que visa prestigiar a segurança jurídica e impedir a perenização dos conflitos judiciais.
4. Constatada a ausência de bens penhoráveis, o cumprimento de sentença foi suspenso em 31/07/2018 pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, iniciando-se automaticamente em 31/07/2019 o prazo para contagem da prescrição intercorrente, conforme §4o do mesmo dispositivo.
5. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, sendo desnecessária intimação específica do exequente para início da contagem do prazo prescricional.
6. Meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, quando infrutíferos, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de perpetuação indefinida do feito executivo, devendo o exequente diligenciar com zelo e efetividade para satisfação do crédito.
7. Considerado o período de suspensão de prazos processuais de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias estabelecido pela Lei no 14.010/2020 durante a pandemia da Covid-19, restou configurada a prescrição intercorrente no momento da prolação da sentença em 07/07/2025, após decurso do prazo de 5 (cinco) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença quando, após a suspensão por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de 1 (um) ano, transcorre o prazo prescricional aplicável ao direito material sem manifestação efetiva do exequente, sendo que diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem ou suspendem o prazo prescricional."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, III, §1°, §4°, CC, art. 206, §5°, I, Lei no 14.010/2020.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1309759, 00134636820138070006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1700882, 00037798020178070006, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1303415, 00106219219978070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.